Tribunal: TJDFT
Processo: 0749534-02.2020.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0749534-02.2020.8.07.0000 RECORRENTE: JOÃO NUNES DE MATOS NETO RECORRIDO: JOSÉ GERALDO DE ANDRADE JÚNIOR DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Primeira Câmara Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO INTERNO. AÇÃO RESCISÓRIA. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. MANUTENÇÃO. 1. Nos termos da Constituição Federal e do CPC, para efeito de concessão do benefício da justiça gratuita, a parte interessada deve comprovar a sua insuficiência de recursos, uma vez que a declaração de que não possui recursos suficientes para arcar com as despesas processuais sem prejudicar o seu sustento, embora necessária para a concessão do benefício, possui apenas presunção relativa da hipossuficiência da parte. 2. O benefício da gratuidade de justiça é devido àqueles que possuem renda baixa, considerando a média da população, como também aos que, apesar da renda elevada, passam, comprovadamente, por dificuldade econômica pontual que sobreleve, inevitavelmente, suas despesas. 3. A via da ação rescisória é excepcional, pois visa a rever situação jurídica consolidada e acobertada pela coisa julgada material. O manejo dessa ação exige o preenchimento de todos os requisitos legais, dentre eles o depósito de 5% do valor atualizado da causa (art. 968, II, do CPC), salvo impossibilidade devidamente comprovada. 4. Restando evidenciado que o autor agravante é sócio de diversas empresas, detentor de investimentos financeiros de alto vulto, inclusive no exterior, e proprietário de vários imóveis de elevado valor, conclui-se pelo não enquadramento no conceito de hipossuficiência econômica para fazer jus à gratuidade de justiça. 5. Recurso conhecido e não provido. O recorrente alega violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 98, 99 e 968, inciso II, todos do Código de Processo Civil, insurgindo-se contra a negativa de concessão do benefício da justiça gratuita, sob o argumento de que não tem condições financeiras de arcar com o pagamento do depósito prévio porque o patrimônio de que é titular não tem liquidez e está indisponível por determinação do juízo do cumprimento de sentença. Defende o processamento da ação rescisória com a isenção do pagamento do depósito prévio; b) artigos 8o e 25, ambos do Pacto de São José da Costa Rica, sustentando que toda pessoa tem direito a ser ouvida por um juiz ou tribunal competente, independente e imparcial, razão pela qual é cabível a presente ação rescisória para corrigir erro judiciário, consubstanciado no indeferimento da justiça gratuita pleiteada. Requer, por fim, a concessão do benefício da gratuidade de justiça. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado, porque, conforme entendimento do STJ, "É desnecessário o preparo do recurso cujo mérito discute o próprio direito ao benefício da assistência judiciária gratuita. Não há lógica em se exigir que o recorrente primeiro recolha o que afirma não poder pagar para só depois a Corte decidir se faz jus ou não ao benefício” (AgInt no REsp 1900902/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 16/3/2021). Ademais, "É viável a formulação, no curso do processo, de pedido de assistência judiciária gratuita na própria petição recursal, dispensando-se a exigência de petição avulsa, quando não houver prejuízo ao trâmite normal do feito" (AgInt nos EAREsp 604.667/RS, Rel. Ministro JORGE MUSSI, DJe 11/3/2021). Em face de tais razões, a questão deve ser submetida ao juízo natural para a análise do recurso, se o caso. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à suposta ofensa aos artigos 98, 99 e 968, inciso II, todos do Código de Processo Civil. Isso porque, o órgão julgador, após detida análise do contexto fático-probatório dos autos, assentou que “resta evidenciado que o autor agravante, sócio de diversas empresas, detentor de investimentos financeiros de alto vulto e proprietário de vários imóveis de elevado valor, não se enquadra no conceito de hipossuficiência econômica para fazer jus à gratuidade de justiça” (ID 25321571). Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende o recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Pelo mesmo fundamento não deve ser admitido o apelo especial em relação à apontada afronta aos artigos 8o e 25, ambos do Pacto de São José da Costa Rica, porque ultrapassar os fundamentos do acórdão, no sentido de que “não prospera a alegação de violação ao devido processo legal substancial ou afronta ao artigo 8o do Pacto de São José da Costa Rica. Ora, o autor agravante teve direito à ampla defesa, ao contraditório e ao devido processo legal no processo de conhecimento, o qual, após regular tramitação, obteve decisão final acobertada pela coisa julgada material”, e acolher a tese recursal, demandaria o reexame de provas, vedado na presente sede pelo enunciado 7 da Súmula da Corte Superior. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A025